Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731091-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. P. L., F.P.L. AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.P.L. assistida por sua genitora F.P.L, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer movida contra Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda e Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF, processo autuado sob o no 0715761-61.2024.8.07.0020. A recorrente impugna a seguinte decisão: “Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada de urgência, requerida por BEATRIZ PEREIRA LIMA, CPF 091.040.271-08, menor nascida em 01/09/2006, assistida por sua genitora Floraci Pereira Lima, em face do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA EPP (Centro Educacional Brasil Central, e da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF, partes devidamente qualificadas nos autos. Segundo o pedido autoral, a urgência do pedido a justificar sua apreciação por este juízo excepcional do plantão reside no fato de que a autora deve realizar a sua matrícula no curso de Engenharia de Software, junto segunda requerida, Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UNDF, cujo PRAZO MÁXIMO PARA REALIZAR A MATRÍCULA ENCERRA dia 30/07/2024. O plantão judicial existe para a apreciação de casos urgentíssimos, ou seja, aqueles que não podem esperar o normal funcionamento do TJDFT, sob pena de perecimento. Não é qualquer pressa que pode fazer com que a competência do juízo natural se desloque para o juízo excepcionalíssimo do plantão judiciário. Repita-se, só aqueles casos que não podem esperar, pois pereceriam. Não é o caso dos autos. Considerando que a matrícula finda em 30/07/2024, analiso o pedido de tutela de urgência, de forma excepcional. Registre-se que os requisitos estabelecidos pela Resolução 2/2020 estão em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96), que, em seus artigos 58 e 59, inciso II, prevê a educação especial, como modalidade de educação escolar, apenas para aqueles educandos portadores de necessidades especiais. E, entre eles, insere aqueles que precisam ser atendidos por meio de um serviço especializado, mediante, também, a aceleração para a conclusão "em menor tempo do programa escolar para os superdotados". Mister, pois, que sejam identificadas altas habilidades no aluno, com o acompanhamento do histórico do educando por profissionais especializados. Tal espectro, entretanto, não está demarcado de forma inequívoca nos autos. Frise-se que a aprovação em vestibular, mormente da forma como tal procedimento é realizado nos dias atuais, por ser fato singular, não pode ser tomado como único norte a formar a convicção pelo deferimento do pleito vindicado Ademais, a citada Resolução, no parágrafo terceiro do art.47, determina que é é vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica', o que corresponde, declaradamente, ao objetivo da autora com esta demanda Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo natural, para onde determino a remessa dos autos.” Em resumo, sustenta que se encontra cursando a 3a série do ensino médio no Centro Educacional Ciranda Cirandinha Ltda e que foi aprovada no processo seletivo para cursar engenharia de software na Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF, no segundo semestre de 2024. Afirma que, considerando sua aprovação e o estreito prazo para a inscrição definitiva em 30/07/2024 e a entrega da documentação, requereu ao primeiro réu o seu avanço escolar, porém lhe foi negado. Alega que foi diagnosticada com TEA (transtorno do espetro autista) e é acompanhada por profissionais psiquiatras desde o seu nascimento, e obteve um excepcional rendimento escolar, mesmo sendo portadora de necessidades especiais. Assinala que se acha justificada a sua pretensão ao avanço escolar, efetuando-se a sua avaliação e a posterior expedição do certificado, se aprovada. Consigna que a jurisprudência tem o entendimento de que se deve dar oportunidade ao aluno de concluir o ensino médio em tempo reduzido, sempre que comprovadas a sua maturidade e sua capacidade intelectual mediante o seu desempenho acadêmico e pela aprovação no vestibular, de modo que impedir o avanço escolar da agravante contraria os princípios constitucionais que garantem o acesso à educação. Defende o direito à reserva de vaga na Instituição de Ensino Superior, caso não haja a expedição do certificado de conclusão do ensino médio até 30/07/2024. Afirma estar presente o risco de dano irreparável, considerando o prazo para a matrícula até o dia 30/07/2024. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o primeiro recorrido seja compelido a promover imediatamente o avanço escolar da agravante no ensino médio e expedir o certificado de conclusão e o histórico escolar ou promover a sua avaliação e, se aprovada, expedir o certificado correspondente, e que o segundo recorrido seja compelido a reservar uma vaga no curso de engenharia de software até o julgamento definitivo do feito. Preparo em ID 62159399-62159401. Anoto que o recurso foi distribuído ao Desembargador Plantonista que entendeu não ser o caso de apreciação da medida no plantão e determinou o encaminhamento do processo ao Relator (ID 62159673). É o relatório. DECIDO. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). O ato impugnado é o que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o primeiro réu a promover o avanço escolar da agravante com a aplicação de avaliação e, se aprovada, a expedição de certificado de conclusão do ensino médio e a expedição de histórico escolar, com o fim de possibilitar a matrícula em instituição de ensino superior, no curso de engenharia de software. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 24, da Lei 9.394/1996: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Redação dada pela Lei no 13.415, de 2017) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino; IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares; V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. § 1o A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. (Incluído pela Lei no 13.415, de 2017) § 2o Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI do art. 4o. (Incluído pela Lei no 13.415, de 2017) A possibilidade de avanço nos estudos depende, entre outros requisitos, da observância da carga horária mínima, a verificação de rendimento escolar, que seja preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino (artigo 24, incisos I, II, III, V, alíneas “a” e “c”, Lei 9.394/1996). Por sua vez, a Resolução no 2/2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal, que estabelece as normas e diretrizes para a educação básica no sistema de ensino do Distrito Federal, no seu artigo 147, estabelece: “Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação de, pelo menos, 1(um) docente da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2021-CEDF) IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, por voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica.” A instituição de ensino pode adotar o avanço de estudos para ano, série ou curso, no ensino fundamental ou médio, dentro da mesma etapa, desde que haja, entre outras, a verificação de aprendizagem e que seja direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem habilidades acima das previstas para o ano ou série, sendo vedada a antecipação de conclusão da educação básica para fins de atender estudantes aprovados em processo seletivo de ensino superior (art. 147, §§ 1o, 2o e 3o). A agravante, atualmente com 17 anos de idade, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de compelir o primeiro agravado a promover o seu avanço escolar, com a aplicação de avaliação com o fim de obter a conclusão do ensino médio antes do prazo regular e possibilitar a matrícula em instituição de ensino superior. A pretensão da agravante não encontra amparo na norma de regência. Ainda que a discente apresente um ótimo rendimento escolar, pois foi aprovada no processo seletivo da Universidade do Distrito Federal, a pretensão esbarra na vedação legal que impede o acesso ao ensino superior àquele que não concluiu regularmente o ensino médio. Ademais, a flexibilização curricular para o estudante com necessidade educacional especial com altas habilidades ou superdotação não inclui a antecipação da conclusão do ensino fundamental ou médio. O artigo 126 da Resolução no 2/2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal delimita a hipótese. A flexibilização do currículo tem como objetivo favorecer a inclusão do discente. “Art. 126. A instituição educacional deve prever a flexibilização curricular para o estudante com necessidade educacional especial e/ou deficiência e com altas habilidades ou superdotação, de acordo com a etapa, o nível e a modalidade de ensino, a fim de que possa produzir propostas específicas, diferenciadas, voltadas à inclusão.” E de se pontuar que a restrição imposta pela norma de regência ao avanço escolar, com o fim de possibilitar o ingresso em instituição de ensino superior, não representa violação do direito constitucional de acesso à educação que resta preservado. A norma de regência tem por finalidade assegurar o pleno desenvolvimento do educando e o seu adequado preparo para ascender à educação superior. De outra parte, considerando a impossibilidade de antecipação da conclusão do ensino médio, resta prejudicado o pedido de reserva de vaga formulado em face do segundo agravado, a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF. Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e